Tribunal: TJSP
Processo: 2239595-27.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Recurso manejado pela Câmara Municipal, subscrito apenas por seu procurador jurídico. Ilegitimidade de parte. Capacidade para ajuizar e recorrer é da Mesa da Câmara Municipal. Inteligência do art. 90, inciso II, da Constituição Estadual. Precedentes do STF e deste Órgão Especial.
Embargos não conhecidos.